Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-24.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação. Tráfico interestadual privilegiado. Apelo Defensivo em busca do incremento da redução do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, fixação do regime prisional semiaberto e substituição da pena corpórea por restritivas de direitos. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que

Ementa:
Apelação. Tráfico interestadual privilegiado. Apelo Defensivo em busca do incremento da redução do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, fixação do regime prisional semiaberto e substituição da pena corpórea por restritivas de direitos. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena. Réu que transportava mais de 17 kg de "maconha". Exasperação da básica que se mostra adequada. Redução abaixo do mínimo na segunda etapa pela confissão mantida, ante a ausência de recurso Ministerial e a impossibilidade da reformatio in pejus. Redutor do § 4o. Mantida a redução mínima, na ausência de recurso ministerial, sendo certo que as circunstâncias em que foi praticado o delito não deixam dúvida de que o réu se dedicava à atividade criminosa. Regime prisional mais ameno e substituição da pena corporal descabidas. Recurso defensivo não provido.